Tribunal: TJSP
Processo: 2217201-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse - Decisão agravada que deferiu a liminar, ordenando a imediata reintegração de posse, acolhendo, ainda, o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelos autores, aqui agravados, ordenando a paralisação das obras existentes no local - Inconformismo - Descabimento - Requisitos do art. 561 do CPC bem demonstrados - Sentença proferida

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse - Decisão agravada que deferiu a liminar, ordenando a imediata reintegração de posse, acolhendo, ainda, o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelos autores, aqui agravados, ordenando a paralisação das obras existentes no local - Inconformismo - Descabimento - Requisitos do art. 561 do CPC bem demonstrados - Sentença proferida em ação de usucapião do imóvel reintegrando que evidencia que o agravado exerceu continuamente a posse do bem - Precedentes - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO